Tribunal: TJES
Processo: 5018317-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018317-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: MARIA VILANI FEITOSA DE SOUSA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM TUTELA ANTECIPADA. NARRA A AUTORA, IDOSA DE 73 ANOS E COM DEFICIÊNCIA NA PERNA, QUE POSSUI RELAÇÃO DE CONSUMO COM A RÉ APÓS COMPRAR UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM ORIGEM EM NOVA ITUETA/MG E DESTINO VITÓRIA/ES, A VIAGEM TERIA O HORÁRIO DE EMBARQUE ÀS 00H45, SENDO QUE A REQUERENTE CHEGOU AO LOCAL ÀS 00H10. OCORRE QUE O ÔNIBUS CHEGOU COM ATRASO E ALÉM DISSO NÃO ESPEROU O EMBARQUE DE PASSAGEIROS, PASSANDO DIRETO DO PONTO. APÓS SER ABANDONADA PELO VEÍCULO, PROCUROU AJUDA DE TERCEIROS NO LOCAL, SE DIRIGINDO A UMA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA REGISTRAR A OCORRÊNCIA. SENDO QUE DECIDIU POR VOLTAR AO PONTO E AGUARDAR ATÉ POR VOLTA DE 6h, ACOMPANHADA DE SEU EX-MARIDO E NETA DE 6 ANOS, DESISTINDO DE ESPERAR E BUSCAR AJUDA DA FAMÍLIA PARA RETORNAR AO ESTADO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE SUA PASSAGEM, R$143,00, E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$21.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO RESSARCIMENTO DE R$143,00 E AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR OS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, A FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OU QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE O MOTORISTA REALIZOU A PARADA CONFORME O PACTUADO DÁ VERACIDADE AO ALEGADO NA INICIAL, RESTANDO PRECLUSO TAL DEBATE. DANO MORAL CONFIGURADO, TRATA-SE DE VIAGEM DE UMA IDOSA NO QUAL O EMBARQUE SE DARIA EM HORÁRIO TARDIO E O ABANDONO DA PASSAGEIRA NESSE CASO CARACTERIZA DANOS QUE VÃO ALÉM DO MERO DISSABOR.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)